Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
2. O Embargante não aponta nenhum vício e pretende reverter a decisão que não conheceu do recurso inominado. Contudo, a questão da intempestividade no recolhimento do preparo já foi exaustivamente discutida nos autos.
3. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram analisados no Acórdão questionado, conforme se depreende do item 3 do Acórdão, in verbis: “3. Na espécie, a recorrida apontou o recolhimento a menor das custas iniciais, em razão de erro no preenchimento da guia quanto ao valor da causa após emenda à inicial. Não caracterizada a má-fé do recorrente, escorreita a concessão de prazo para recolhimento do remanescente. No entanto, a inexistência de comprovação do pagamento das custas processuais no prazo concedido importa em deserção do recurso interposto. Precedentes desta Turma: Acórdãos 1767801 e 1742971.”
4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.